Tribunal: STF
Processo: HC 253128
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Marcio Macanhan impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, em que o impetrante busca a revogação da prisão preventiva do paciente, alegando ausência de contemporaneidade dos motivos ensejadores da custódia cautelar e condições pessoais favoráveis do paciente. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em avaliar a legalidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, considerando a gravidade concreta dos fatos e a necessidade de garantir a ordem pública.



    3. Alega-se que o reconhecimento fotográfico do paciente foi realizado três anos após os fatos investigados, questionando sua validade para apontar indícios de autoria e respaldar a decretação da prisão preventiva. 



    III. Razões de decidir 



    4. A análise da tese de negativa de indícios de autoria formulada pelo paciente implicaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado na via eleita. 



    5. A prisão preventiva é cabível nos termos do art. 312 do CPP para garantir a ordem pública, desde que evidenciados prova da materialidade, indícios de autoria e risco gerado pelo estado de liberdade do imputado. 



    6. No caso, a prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta dos delitos imputados ao paciente, evidenciada pela participação em organização criminosa e lavagem de dinheiro, além da necessidade de interromper as atividades do grupo criminoso. 



    7. As condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva, quando a gravidade do crime e o risco à ordem pública estão presentes. 



    8. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas mostra-se inadequada, uma vez que as circunstâncias evidenciam que tais providências seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. 



    9. A alegação de ausência de contemporaneidade da prisão preventiva não foi examinada pelo Tribunal de origem, o que obsta sua análise direta por esta Corte Superior. 



    IV. Dispositivo e tese 



    10. Agravo regimental desprovido.



    (HC 956.725 AgRg, ministro Joel Ilan Paciornik)



    Em suas razões, a defesa pretende, em síntese, a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do ora paciente, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder o processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. 



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 



    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, a decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente, após constatar a existência de seus pressupostos, deixou evidenciada a necessidade de garantia da ordem pública em razão de suposta atuação em organização criminosa, valendo destacar, no ponto, o acórdão impugnado (com meus grifos): 



    Ademais, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos (fls. 1426/1437):



    [...]



    Inicialmente, como relatado, o paciente é apontado como integrante e papel de liderança de uma organização criminosa, voltada a prática de jogos ilegais, com exploração do jogo do bicho, de caça-níqueis, e lavagem de dinheiro. Os elementos indicativos destas atividades criminosas estão contidos em ampla investigação conduzida pelo ministério público do Mato Grosso do Sul, descrevendo pormenorizadamente as ações do grupo criminoso e a atuação de cada um de seus agentes.



    [...]



    Na hipótese, as instâncias ordinárias evidenciaram a necessidade da prisão preventiva a partir da gravidade concreta dos fatos, demonstrando o papel relevante do paciente na prática reiterada dos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro e exploração de jogos de azar, sendo por isso, necessária como instrumento de preservação da garantia da ordem pública. 



    Nesse ponto, importa consignar que "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, D Je 20/2/2009)



    Ressalte-se que tal entendimento – cabimento da prisão preventiva em razão do suposto envolvimento do agente em organização criminosa - encontra-se em perfeita consonância com a jurisprudência firmada por esta Suprema Corte que, acerca do tema, já decidiu que “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (RHC 218.983 AgR, ministro Edson Fachin – grifei).



    Destaco, no mesmo sentido, os seguintes precedentes desta Suprema Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. [...] ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ATUAÇÃO DELITIVA: NECESSIDADE DE INTERRUPÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. 



    [...]



    2. A gravidade concreta do crime e a necessidade de interromper as atividades do grupo criminoso, de modo a impedir a reiteração delitiva, respaldam a prisão preventiva, considerado o risco à ordem pública. Precedentes.



    (HC 215.452 AgR, ministro André Mendonça – grifei)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. Não há ilegalidade na prisão preventiva fundada na necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa. 2. Agravo interno desprovido.



    (HC 216.056 AgR, de minha Relatoria)



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Organização criminosa. Interrupção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 218.644 AgR, ministro Roberto Barroso – grifei)



    Ainda, conforme exposto pelo ministro relator do Superior Tribunal de Justiça, “a alegação de ausência de contemporaneidade da prisão preventiva não foi examinada pelo Tribunal de origem, o que obsta sua análise direta por esta Corte Superior, sob pena de se incidir em indevida supressão de instância”, de modo que o acórdão impugnado não apreciou a pretensão formulada pela parte impetrante.



    Nesse contexto, esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância, conforme firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Finalmente, com base nos elementos concretos apontados pelas instâncias ordinárias, entendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.



    Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na decretação de prisão preventiva do paciente. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 14 de março de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente